Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES JÁ APRESENTADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA ANTERIOR. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AFASTADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LOCADORA RETARDOU COMUNICAÇÃO DO CRIME. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. AFASTADA. NÃO HAVIA QUALQUER RESTRIÇÃO LANÇADA NO CADASTRO DO VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO DO SEGUNDO RÉU. RECURSOS DO AUTOR E EMPRESA RÉ NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Contrarrazões já haviam sido apresentadas, ocorrendo preclusão consumativa da oportunidade de réplica.
3. Para além da presunção de boa-fé que milita a favor do adquirente do veículo, a empresa sequer aventou má-fé do adquirente, autor da demanda, afirmando que ambos foram vítimas da fraude cometida.
3.1. Não houve nenhum embaraço no processo de aquisição do veículo que fizesse suspeitar quanto à procedência ilícita do bem, perfectibilizada a transferência pela autarquia responsável. A compra fora efetuada pelo valor de mercado.
3.2. A transferência da propriedade de bens móveis consuma-se com a tradição (art. 1.267 do Código Civil). O princípio da eticidade prestigia o terceiro de boa-fé.
4. Risco inerente ao exercício da atividade empresarial, como fortuito interno intrinsecamente relacionado à conferência de documentação e verificação de idoneidade do cliente que pretende a locação do automóvel. Atraso na comunicação do crime.
5. Por consequência, coerente a improcedência do pedido reconvencional da empresa ré.
6. Verifica-se que ocorreu a sucumbência recíproca das partes, autor e empresa ré, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas processuais e honorários advocatícios, excluída a outra requerida, não sucumbente.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Provido um dos apelos, desprovidos os demais. Sentença reformada em parte.